Tribunal: TJSP
Processo: 2048833-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação cautelar posteriormente transformada em ação de manutenção na posse cumulada com danos morais e materiais - Decisão de origem que afastou o pedido de suspensão da realização de perícia, determinando que o autor providencie o depósito da sua cota parte dos honorários periciais – Decisão interlocutória fora do rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC e que não se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação cautelar posteriormente transformada em ação de manutenção na posse cumulada com danos morais e materiais - Decisão de origem que afastou o pedido de suspensão da realização de perícia, determinando que o autor providencie o depósito da sua cota parte dos honorários periciais – Decisão interlocutória fora do rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC e que não se enquadra na tese fixada pelo STJ no julgamento dos REsp. no 1.704.520-MT e REsp 1.696.396-MT, tema de recursos repetitivos no 988 – Matéria relativa a eventual cerceamento de defesa probatório que pode aguardar o julgamento da apelação - Flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC que, no caso, não se justifica - Recurso não conhecido.